Tribunal: TJDFT
Processo: 0731651-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731651-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: IMPERLOC COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA, contra decisão do juízo de origem, que fixou a competência territorial, para execução de título executivo extrajudicial (duplicata), no foro da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Em apertada síntese, o executado agravante sustenta que o foro competente para o processamento do feito é a Comarca de Recife-PE, visto ser o local onde houve o protesto do título executivo. Diante disso, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada, a qual fixou o foro competente como sendo Brasília, visto serem as praças dos pagamentos das duplicatas exequendas (ID 49638529). Preparo apresentado 49638527. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC/15) ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, de forma total ou parcial, a pretensão recursal. Para a concessão de tutela de urgência, em sede de recurso, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, devem estar presentes os pressupostos previstos no art. 300 do CPC/15, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito, vale destacar que a Lei 5.474/68, em seu art. 17, prevê que o foro competente para a cobrança judicial da duplicata é o "da praça de pagamento constante do título ou outra de domicílio do comprador". No caso, a praça de pagamento constante no título juntado aos autos é Brasília, conforme documento de ID 132909695 dos autos de origem. Ademais, há entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que o protesto realizado em comarca diversa da indicada no título, por si só, não altera a competência para execução do título, senão vejamos: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE CÂMBIO. TÍTULO DE CRÉDITO. FORO COMPETENTE. PRAÇA PARA PAGAMENTO. PROTESTO EM COMARCA DIVERSA QUE NÃO ENSEJA NULIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que os arts. 17 da Lei n. 5.474/1968 e 100, IV, d, do CPC/1973 indicam que o foro competente para processar e julgar ação de execução fundada em duplicata é o lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, ou seja, a praça de pagamento. 2. A existência de protesto em comarca diversa não altera o foro para a propositura de ação decorrente do título protestado, não evidenciando nulidade desse, que continua tendo por foro para a ação o local da praça de pagamento. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 960900 SP 2016/0202498-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2017)” No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO. DUPLICATA ESCRITURAL. (...) PROTESTO. PRAÇA. PAGAMENTO. DOMICÍLIO. DEVEDOR. 1. O foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título ou outra de domicílio do comprador. (...) (Acórdão 1672988, 07027332320238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 31/3/2023.) Verifique-se, ainda, que a competência discutida é territorial e, portanto, relativa. No caso em exame, não se constata escolha aleatória de foro, pois a ação foi ajuizada na praça de pagamento indicada no título executivo extrajudicial. Assim, em juízo de cognição sumária, por ausência de probabilidade do direito alegado, indefiro a liminar de suspensão da decisão do juízo de origem. Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao juízo de origem. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator tm